Tribunal: CARF
Processo: 15586.001704/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 08/12/2010
MULTA EM VIRTUDE DE A EMPRESA TER DEIXADO DE ARRECADAR, AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Julgadainsubsistente ainfração que deu causa aolançamento principal em processo conexo, segue a mesma sorte o lançamento reflexo objeto dos presentes autos, uma vez que decorrente dos mesmos fatos e elementos de provadaquele.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001704/2010-13
ACÓRDÃO
2100-002.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA /1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFITUSA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 08/12/2010
MULTA EM VIRTUDE DE A EMPRESA TER DEIXADO DE ARRECADAR, AS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Julgada insubsistente a infração que deu causa ao lançamento principal

em processo conexo, segue a mesma sorte o lançamento reflexo obje
to dos presentes autos, uma vez que decorrente dos mesmos fatos e
elementos de prova daquele.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001704/2010-13
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto-de-Infração (DEBCAD - 37.240.362-0) lavrado contra a empresa
acima identificada, em virtude de ter a mesma deixado de arrecadar, mediante
desconto nas remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu art. 30, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.528/97 e no art. 40 , caput, da Lei 10.666/2003, c/c o art. 216, inciso I,
alínea "a", do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
2. No Relatório Fiscal da Infração, de fls. 23, a autoridade autuante esclarece que:
2.1. A empresa autuada deixou de arrecadar, mediante desconto nas
remunerações, as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos
aos segurados empregados a título de alimentação, em desacordo com a
legislação vigente.
2.2. Deixou de arrecadar também as contribuições previdenciárias incidentes
sobre os pagamentos efetuados a profissionais contribuintes individuais, por
serviços de engenharia, serviços contábeis, serviços de entregas, de decoração,
comissões e outros, pagamentos esses identificados através de recibos e
lançamentos contábeis. 2.2. Não ficaram 'configuradas as circunstâncias
agravantes da penalidade previstas nos incisos I a IV, do art. 290 do Decreto n°
3.048/99.
3. Em decorrência da infração em questão, foi aplicada a multa prevista nos
artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91, e nos artigos 283, inciso I, alínea "g" e 373, do
Regulamento da Previdência Social, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 333, de
29/06/2010, no valor de R$ 1.431,79.
4. A empresa apresentou impugnação às fls. 51/67, alegando, em síntese, que:
4.1. O entendimento do INSS, de que, para que a alimentação fornecida não se
sujeite à incidência de contribuição previdenciária, seria necessário que a
empresa estivesse inscrita no Programa da Alimentação do Trabalhador é
contrário à natureza jurídica da isenção e a toda a construção doutrinária e
jurisprudencial sobre sua concessão.
4.2. A Lei n° 6.321 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da
formalidade de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. A
exigência de envio do formulário como condição indispensável à concessão da
isenção, e o entendimento de que os efeitos dela não retroagem constituem
inequívoca forma de burlar a isenção concedida.
4.3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o
entendimento no sentido de que o pagamento "in natura" do auxílio-alimentação,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001704/2010-13
3
isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial,
esteja o empregador ins o ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
4.4. Não é possível, entretanto, que estar de acordo com o programa e
alimentação do trabalhador signifique cumprir mera formalidade de postagem de
um formulário que, "automaticamente", concede a isenção.
4.5. Conforme o artigo 176 do Código Tributário Nacional, a isenção "é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração."
4.6. O fornecimento de cestas básicas aos empregados ou o fornecimento de
alimentação "in natura" não tem natureza salarial, não se incluindo no salário de
contribuição.
4.7. No caso, a situação é ainda mais peculiar, pois fornecida sob condição
onerosa (o empregado paga parte do custo) e sob outras determinadas condições
(ausência de faltas, utilização de EP1 sem advertência etc.).
4.8. Sendo a isenção sempre decorrente de lei, é inegável que a mesma não pode
ser tolhida por meio de formalidades administrativas. Criando dificuldades não
previstas na lei para a concessão da isenção, o Poder Executivo na verdade burla o
dispositivo legal, invadindo a competência do legislador.
4.9. Nesse sentido, tendo em vista a desnecessidade de inscrição no PAT para
gozo da isenção a que faz jus, tornam-se insubsistentes os respectivos fatos
geradores da contribuição previdenciária descrita no art. 28 da Lei 8.212/91, bem
como os encargos e penalidades pelo inexistente inadimplemento.
4.10. Pelos motivos expostos, conclui-se que, se o art. 3° da Lei n° 6.321/76 e o
art. 28, § 9°, "c", da lei n° 8.212/91, excluíram da hipótese de incidência da norma
criadora da contribuição previdenciária as parcelas "in natura" fornecidas ao
empregado, não haverá, por oportuno, exigibilidade das respectivas obrigações
acessórias, em respeito ao que explicita o art. 113, § 2° do Código Tributário
Nacional.
4.11. Solicita que a improcedência a ser declarada nos autos do Auto de Infração
n° 37.240.357-3 seja também aproveitada no julgamento deste.
4.12. A partir de breve leitura do auto de infração Impugnado, percebe-se que foi
aplicada a multa de 75% sobre o valor do imposto devido. A Constituição Federal
de 1988, prevê a impossibilidade de utilizar o tributo e seus acessórios (multa)
como confisco.
4.13. Não há na doutrina ou na jurisprudência uma determinação concreta do que
pode ser considerado confisco, mas é certo que uma multa de 75% do valor
original ultrapassa a razoabilidade, caracterizando-se, portanto, o confisco.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001704/2010-13
4
4.14. A aplicação das multas, nos patamares em que foram exigidas é ilegítima e
inválida, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que deve ser anulada face às
violações aos "Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade, do Não-
Confisco".
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 08/12/2010
Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO,
MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições do segurado empregado e contribuinte individual a seu serviço
constitui infração à legislação previdenciária.
ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT NÃO COMPROVADA.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a segurados empregados, a
título de alimentação, quando a empresa não comprovar a necessária inscrição
nos programas de alimentação do trabalhador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) seja cancelado o auto de infração, com o provimento do presente recurso, face à
total inexigibilidade do crédito tributário oriundo da não inscrição dos trabalhadores no PAT, eis
que desnecessário tal procedimento para que a Contribuinte faça jus à isenção prevista no art. 3°
doutrina da Lei n' 6.321/91, como entendem e jurisprudência pátrias;
b) cumulativamente, requer seja cancelado o presente uto de infração impugnado,
acaso seja dado provimento .à impugnação ao auto de infração ° AI n' 37.20.357-3, tendo em vista
que a questão ali versada prejudica e interfere no objeto do presente recurso, eis que se
reconhecido o direito à isenção, também o serão as parcelas principais e acessórias do tributo;
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2100-002.839 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA
PROCESSO 15586.001704/2010-13
5
Trata-se de Auto-de-Infração lavrado contra a empresa, em virtude de ter a mesma
deixado de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu art. 30, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.528/97 e no art. 40 , caput, da Lei 10.666/2003, c/c o art. 216, inciso I, alínea "a", do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A citada infração, também, é objeto do auto de infração de obrigação principal,
referente às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, da parte dos segurados,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individual,
conforme processo no 15586.001700/2010-35 (processo principal).
No citado processo principal (processo conexo), a obrigação principal da
contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais, já foi julgada no mérito, pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção Julgamento
deste Egrégio Conselho Administrativo, cujo resultado do julgamento foi, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conforme demonstrado, a matéria objeto deste processo (lançamento reflexo) está
prejudicada ou pré-julgada, pois, naqueles autos (lançamento principal) foi dado provimento ao
recurso.
Portanto, o lançamento reflexo, objeto destes autos, segue a sorte do lançamento
principal daquele processo, devendo ser cancelado.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 157
DF CARF MF
Original